Tribunal: TJDFT
Processo: 0722793-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. ARRESTO. VALORES APREENDIDOS POR JUÍZO CRIMINAL DA JUSTIÇA FEDERAL. MITIGAÇÃO DO RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO .

1. A circunstância de terem sido apreendidos os bens conhecidos dos envolvidos em suposta pirâmide financeira, por determinação do Juízo da 3a Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro no âmbito da Operação Kryptos, justamente para fins de ressarcimento às potenciais vítimas, mitiga o risco ao resultado útil do processo. Assim, ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, indefere-se a tutela de urgência cautelar pela qual pretende-se que os valores almejados pela agravante sejam disponibilizados ao juízo cível, de forma imediata e integral.

2. Agravo de instrumento não provido.